Tribunal: TJMT
Processo: 1011225-08.2023.8.11.0003
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011225-08.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[SIDINEIZE PEREIRA DA SILVA - CPF: 378.144.271-34 (APELANTE), DAYSE ACSA BATISTA REIS NUNES - CPF: 029.935.152-17 (ADVOGADO), OLIVAR DO NASCIMENTO NUNES - CPF: 431.317.352-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SIDINEIZE PEREIRA DA SILVA - CPF: 378.144.271-34 (APELADO), OLIVAR DO NASCIMENTO NUNES - CPF: 431.317.352-87 (ADVOGADO), DAYSE ACSA BATISTA REIS NUNES - CPF: 029.935.152-17 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AOS RECURSOS. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1° VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (convocado) e 2° VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ENTE PÚBLICO POR ERRO MÉDICO. PROCEDIMENTO INDEVIDO EM UNIDADE DE SAÚDE MUNICIPAL. LESÃO URETRAL. DANOS MORAIS FIXADOS. DANOS ESTÉTICOS NÃO COMPROVADOS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

Ação de indenização por danos morais ajuizada por paciente que sofreu lesão uretral grave após troca inadequada de sonda vesical em unidade de saúde pública. Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo a responsabilidade civil do Município e fixando indenização por danos morais.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o Município de Rondonópolis deve ser responsabilizado por erro na prestação do serviço público de saúde; (ii) saber se o valor da indenização por danos morais deve ser majorado e se é devida indenização por danos estéticos.

III. Razões de decidir
3. A responsabilidade objetiva do Município foi corretamente reconhecida, diante da comprovação do dano, do ato lesivo e do nexo causal, conforme documentação médica e laudo pericial.
4. A quantia arbitrada a título de danos morais atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo suficiente para cumprir as funções compensatória e pedagógica da indenização.
5. Inexistência de prova técnica conclusiva quanto à ocorrência de dano estético indenizável. Sentença mantida quanto à negativa de indenização autônoma por danos estéticos.

IV. Dispositivo e tese
6. Recursos desprovidos.
Tese de julgamento:
"1. É objetiva a responsabilidade do Município por lesões decorrentes de erro em procedimento realizado em unidade de saúde pública.
2. O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios de proporcionalidade, razoabilidade e suficiência compensatória, não havendo majoração quando ausente prova de irrisoriedade.
3. A indenização por danos estéticos exige prova inequívoca de alteração morfológica visível ou deformidade permanente."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, arts. 186 e 927.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível nº 0001203-11.2015.8.11.0027, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 03.04.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS e por SIDINEIZE PEREIRA DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis, que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na Ação de Indenização por Danos Morais decorrentes de erro médico n. 1011225-08.2023.8.11.0003.

O Município, inconformado com a condenação por danos morais, pugna pela total improcedência da ação. Sustenta, em síntese (conforme contrarrazões do autor) :

inexistência de falha na prestação do serviço público de saúde;

ausência de nexo causal entre o procedimento e a lesão;

inexistência de culpa dos agentes públicos.

Requer o provimento do recurso para afastar a condenação.

O autor, por sua vez, interpôs apelação própria (ID 326814998), buscando:

Majoração da indenização por danos morais para R$ 100.000,00;

Condenação do Município também ao pagamento de danos estéticos, igualmente no valor de R$ 100.000,00, conforme pleito inicial e fundamentação apresentada nas contrarrazões ;

Condenação integral do réu nas custas e honorários.

Contrarrazões foram apresentadas por ambas as partes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço de ambos os recursos.

O autor narrou que, em 01/03/2023, compareceu ao Posto de Saúde da Vila São Francisco para a troca de sonda vesical, procedimento rotineiro. A equipe de saúde mesmo ciente de que o material disponível era incompatível com o tamanho adequado, realizou a introdução da sonda, ocasionando grave lesão uretral, forte sangramento e necessidade de atendimento de urgência na UPA e, posteriormente, no Hospital Regional, conforme documentação médica juntada na inicial e demais peças processuais .

A perícia judicial confirmou a ocorrência das lesões e os danos funcionais resultantes, e então a ação foi julgada parcialmente procedente.

RECURSO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

Da responsabilidade civil do ente público

A responsabilidade do Município decorre do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, de natureza objetiva, bastando a comprovação:

do dano,

da ação/omissão administrativa,

e do nexo causal.

O acervo probatório (inicial, prontuários, laudo médico, perícia e documentos) demonstra que:

a equipe do Posto de Saúde realizou o procedimento sabendo que a sonda não era adequada,

houve lesão uretral grave,

o autor necessitou de atendimento emergencial subsequente,

há compatibilidade direta entre o ato médico e o dano.

A narrativa é reforçada pela documentação pericial e medical constante dos autos, conforme se vê nos documentos avaliados.

O Município não produziu prova apta a afastar o nexo causal.

Assim, inexistem motivos para reforma da sentença no ponto em que reconheceu o dever de indenizar, e o
recurso deve ser integralmente desprovido.

Recurso de Sidineize Pereira da Silva

O autor interpõe apelação buscando:
(i) majoração da indenização por danos morais para R$ 100.000,00;
(ii) condenação do Município ao pagamento de danos estéticos, também no valor de R$ 100.000,00;
(iii) condenação integral do ente público em custas e honorários.

A sentença, contudo, analisou adequadamente o conjunto probatório, fixando a indenização por danos morais em patamar proporcional, razoável e compatível com as circunstâncias do caso, considerando a extensão da lesão, o sofrimento experimentado e a capacidade financeira das partes.

Da majoração dos danos morais

Embora a perícia e os documentos revelem que o procedimento de passagem de sonda resultou em lesão uretral com necessidade de atendimento emergencial, a quantia fixada na origem atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Não há demonstração de que a verba indenizatória arbitrada em primeiro grau seja irrisória ou insuficiente para atender às funções compensatória e pedagógica do dano moral.

Em caso análogo:

EMENTA:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ERRO MÉDICO – ATENDIMENTO PRESTADO PELO MUNICÍPIO – PERDA DO OLHO – DANOS MORAIS IN RE IPSA – QUANTUM ARBITRADO EM DESACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – VALOR DA INDENIZAÇÃO MORAL MAJORADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

1. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado com moderação, em respeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta não só as condições sociais e econômicas das partes, como também o grau da culpa e a extensão do sofrimento psíquico, de modo que possa significar uma reprimenda ao ofensor, para que se abstenha de praticar fatos idênticos no futuro, mas não ocasione um enriquecimento injustificado para o lesado.

2. Quantum indenizatório majorado.

3. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada.

(N.U 0001203-11.2015.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/04/2024, Publicado no DJE 03/04/2024)

Assim, não há justificativa jurídica para majorar o valor, devendo ser preservada a discricionariedade do magistrado sentenciante, que avaliou diretamente as provas.

Dos danos estéticos

O autor pleiteia ainda a condenação ao pagamento de danos estéticos, pretensão não acolhida na sentença.

Todavia, a prova técnica produzida nos autos não é conclusiva quanto à existência de deformidade estética permanente ou de alteração morfológica visível a justificar indenização autônoma.

Embora haja registros de dor, sangramento e necessidade de atendimento posterior, o laudo não evidencia dano estético indenizável nos termos da jurisprudência consolidada.

Dessa forma, correta a sentença ao afastar a cumulação de danos morais e estéticos.

Ausentes fundamentos jurídicos capazes de infirmar a sentença, o recurso de Sidineize Pereira da Silva deve ser integralmente desprovido.

NEGO PROVIMENTO aos recursos de apelação do Município de Rondonópolis e de Sidineize Pereira da Silva, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026